Tribunal: TJES
Processo: 5002127-38.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002127-38.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROMULO MARTINS BAZONI
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA A MAIOR POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA FRUSTRADA. PROTOCOLO NOS AUTOS. COBRANÇA POR “VIVO MÚSICA” NÃO CONTRATADO, ONERANDO O CONSUMIDOR EM CERCA DE R$12,90 POR MÊS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE ESCLAREÇAM E LEGITIMEM AS COBRANÇAS A MAIOR EM RELAÇÃO AO PLANO CONTRATADO. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DAS FATURAS INDICADAS PELO CONSUMIDOR, DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR NO TOTAL DE R$258,00, JÁ EM DOBRO, BEM COMO CONDENOU A ORA RECORRIDA AO PAGAMENTO DE R$10.000,00, REFERENTE AOS DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, ALTERNATIVAMENTE MINORAR OS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099,95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.